Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729668-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: GABRIEL FRANCA DI LELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0728921-21.2021.8.07.0001), que tem como autor GABRIEL FRANCA DI LELLA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à parte ré que proceda à matrícula do autor no primeiro período do curso de Ciência da Computação (ID 100910961): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à ré que proceda à matrícula do autor no primeiro período do curso de Ciência da Computação, independentemente de apresentação da documentação relativa ao ensino médio, como certificado ou declaração de conclusão do curso, histórico escolar, diploma ou comprovantes de frequência. Narra o autor, em suma, que: i) foi aprovado no vestibular para análise e desenvolvimento de sistemas, mas ante sua nota no vestibular conseguiu mudar sua opção para ciência da computação; ii) não conseguiu se matricular no curso universitário por não ter concluído o ensino médio; iii) encontra-se matriculado no supletivo CETEB, e sua prova do ECCEJA está marcada para o dia 29/08/2021. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O documento de ID. 100827366 indica que o autor encontra-se inscrito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o qual será realizado no dia 29 de Agosto de 2021. Os documentos de IDs. 100519228 e 100611151 comprovam que o autor foi aprovado em exame vestibular, foi aprovado no vestibular para análise e desenvolvimento de sistemas e que alterou seu curso para ciência da computação. No caso em apreço, o autor deve concluir o ensino médio em algumas semanas, haja vista que o exame será realizado no dia 29 de agosto de 2021. Logo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabível a mitigação da exigência de entrega do certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula do curso superior, uma vez que o documento será obtido, ainda, no início do semestre letivo. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, reconheço a plausibilidade do direito invocado pelo requerente. O risco na demora é evidente, tendo em vista o autor tem o prazo exíguo para proceder sua matrícula no curso em que foi aprovado. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar à parte ré que proceda à matrícula do autor no primeiro período do curso de Ciência da Computação, independentemente de apresentação da documentação relativa ao ensino médio, como certificado ou declaração de conclusão do curso, histórico escolar, diploma ou comprovantes de frequência, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Obtido o certificado de conclusão do ensino médio, o autor deverá juntar cópia aos autos, sob pena de revogação da tutela. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Anote-se. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Confiro a este decisão força de mandado” Em suas razões recursais, a agravante afirma que não foram cumpridos os requisitos mínimos para ingresso do agravado no ensino superior, pois além de não ter concluído o ensino médio, não comprovou a aprovação na avaliação do ENCCEJA. Aduz que a referida avaliação foi aplicada ao agravado em 29/8/2021 e caso não seja aprovado deverá cursar e concluir o ensino médio concomitantemente com a matrícula no ensino superior. Sustenta a regularidade e a legalidade da sua conduta tendo em vista a necessidade de comprovação da prévia conclusão do ensino médio para ingressar no ensino superior, conforme art. 44, inciso II, da Lei no 9.394/1996. Alega que a tutela jurisdicional pleiteada é flagrantemente inconstitucional por seu desrespeito ao princípio da isonomia, ao princípio da legalidade e, por fim, da autonomia universitária. Defende que o Ministério da Educação reputa por inválidos todos os atos acadêmicos praticados após o ingresso no ensino superior, em desconformidade com o disposto na legislação educacional pátria, nos termos do Parecer CNE/CES n.o 147/20032. Assevera que a decisão agravada não considerou a configuração evidente de lesão grave e de difícil reparação à IES e aos inúmeros candidatos vestibulandos aptos à adentrarem ao ensino superior e que aguardam na fila de espera, já que a vaga está sendo preenchida pelo agravado que sequer terminou o ensino médio. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para reformar ou suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, requer seja reformada a decisão recorrida para indeferir o pleito de matrícula no ensino superior vindicado pelo agravado (ID 29028350). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29028351). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência desta Corte de Justiça prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, conforme a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ENSINO MÉDIO INCONCLUSO. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO PESSOAL. INTERESSADO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1054730, 07096662220178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n. “(...) 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando o critério da idade mínima como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (...)” (00027464020178070011, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/11/2018).-g.n. No caso dos autos, a liminar foi deferida em 20/8/2021, tendo em vista que o autor, maior de idade com 19 anos, comprovou que estava inscrito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no dia 29/8/2021, para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio (ID 100827366). O autor comprovou que estava cursando o ensino média da Educação de Jovens e Adultos na escola CETEB (ID 100514393), bem como que foi aprovado no vestibular da agravante (ID 100519228), classificado no 27o lugar, para análise e desenvolvimento de sistemas e depois alterou o curso para ciência da computação (ID 100611147). Dessa forma, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual, a maturidade e esforço pessoal do estudante para o ingresso em ensino superior, tendo em vista que foi aprovado no vestibular. Ressalte-se que o juízo de primeiro grau advertiu o agravado de que “obtido o certificado de conclusão do ensino médio, o autor deverá juntar cópia aos autos, sob pena de revogação da tutela”. Dessa forma, não é razoável o deferimento da tutela recursal para revogar a decisão de primeiro grau quando autor está prestes a juntar aos autos o resultado do exame de concessão do certificado de conclusão do ensino médio. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator